Tribunal: STF
Processo: AI 114099
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
A CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ENSEJADORA DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SE HÁ DE DEBITAR AO ARESTO PROLATADO NA PROPRIA
AÇÃO RESCISÓRIA E NÃO AOS JULGADOS PRETENDIDOS RESCINDIR.
PRECEDENTES.
AGRG A QUE SE NEGA PROVIMENTO.